Tribunal: STF
Processo: ARE 1454198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 7º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Com a remessa dos autos a este Colegiado, a teor da decisão do evento 36.1, para mais bem elucidar a questão sub judice, este Relator determinou à autora que não só esclarecesse e indicasse os elementos probatórios pertinentes que revelassem a que título as contribuições vertidas como 'contribuinte individual' ocorreram para os intervalos pleiteados na presente demanda (para ambas as empresas), bem como discriminasse em que eventos/documentos dos autos localizavam-se os comprovantes de efetivo recolhimento previdenciário/pagamento das citadas competências cuja contabilização é pretendida (GPS e comprovante de pagamento). A esse passo, sobrevieram ao feito a manifestação e os documentos do evento 39 (39.1, 39.2 e 39.3). Assentados os registros supra, prossigo na análise do caso concreto. Com relação às competências de 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 07/2014, 08/2014, em que alega autora ter vertido contribuições ao RGPS, de modo extemporâneo, na qualidade de contribuinte individual (CI)/empresária (sócia da empresa BBG PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA), não vejo como manter a solução preconizada pela decisão recorrida. De pronto, verifico que as competências em análise não constam no extrato CNIS da demandante (evento 1, PROCADM10, p. 130). Observo, ademais, que não há nos autos as guias (Guias da Previdência Social - GPS) comprobatórias de eventuais recolhimentos, mas sim 'relatórios analíticos de GPS (GFIPs)' datados de 2021 (evento 1, DOC4, evento 1, DOC5 e evento 1, DOC6), emitidos, pois, em momento posterior à baixa da empresa, que ocorreu em 2019 (evento 1, DOC11). Assim, malgrado o alegado pela autora, os documentos coligidos não demonstram o efetivo recolhimento dos valores, tratando-se, como acima sinalado, de relatórios encaminhados depois do próprio encerramento da empresa em que figurava a requerente como sócia. Destaca-se que o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito é, sem dúvida, da parte autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito", do que não se desincumbiu a recorrente no caso telado. Ainda assim não fosse, não se pode olvidar que os pagamentos supostamente realizados em 2021 teriam sido feitos a destempo e em oportunidade na qual não mais ostentava a parte autora a qualidade de segurado (evento 1, PROCADM10, p. 130), o que obstacularia, por si só, a contabilização dos interregnos (art. 27, inciso II, c/c com o art. 30, inciso II e art. 25, inciso II, todos da Lei n. 8.213/1991). No exato sentido, cito o RI n. 5003100- 59.2020.4.04.7102, julgado desta 4.ª Turma Recursal, com relatoria do Juiz Federal GERSON GODINHO DA COSTA, de 06 de setembro de 2021. Portanto, merece reforma a sentença, no tópico, para que seja afastado o reconhecimento dos períodos de 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 07/2014, 08/2014. Com relação às competências de 03/2016 a 04/2016 e de 06/2016 a 08/2017, pertinentes ao labor perante o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS, sustenta a parte autora que'era empregada, e quem recolhia sua contribuição era o empregador. Foram eles que recolheram como contribuinte individual, mas ela era funcionária, conforme consta em seu extrato CNIS' (evento 39, PET1). Como visto, o Juízo originário entendeu que "O autor alega - e comprova - que nesses períodos era prestador de serviços a terceiros e que a irregularidade ocorreu por parte dos tomadores de serviços, que não efetuaram no prazo (e com o valor adequado) as contribuições retidas nos pagamentos (...)". Não obstante, com a devida vênia, entendo que a questão merece solução distinta daquela encaminhada pela decisão monocrática. O CNIS, com efeito, revela recolhimentos na qualidade de contribuinte individual (evento 1, PROCADM10, p. 134-135):



    No procedimento administrativo, além disso, não se vislumbram quaisquer documentos anexados com o fito de comprovar o alegado vínculo empregatício - ou mesmo a prestação do serviço à pessoa jurídica. Após a emissão de carta de exigência e de guia pela Autarquia (evento 1, PROCADM10, p. 140-143), a requerente cinge-se a retornar que (p. 144):



    A carteira profissional, de resto, nada anota igualmente (evento 1, CTPS7). Em verdade, ausentes provas, no âmbito administrativo ou judicial, no sentido de demonstrar a relação com Condomínio Edifício Lotus [seja na condição de empregada, como alega, seja na qualidade de contribuinte individual (CI)/prestador de serviços, como considerado em sentença recorrida]. Ocorre que o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, repiso, recai sobre a autora (art. 373, inciso I, do CPC), a qual não se desonerou na hipótese em apreço. Nessa medida, in casu, reputo ser inviável o reconhecimento dos períodos de 03/2016 a 04/2016 e de 06/2016 a 08/2017, cujos recolhimentos abaixo do valor mínimo não foram sanados ou complementados. Por conseguinte, o recurso interposto pela parte ré merece provimento para julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicados os demais pedidos sucessivos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente